Tribunal: STF
Processo: HC 264681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Valter Alves Pinto, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento HC 989.167/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI N. 9.605/1998. MODALIDADE “FAZER FUNCIONAR”. NATUREZA PERMANENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA (ART. 111, III, DO CP). INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO PARA ELEGER MARCO TEMPORAL SEM PROVA DE CESSAÇÃO. AUSÊNCIA DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na modalidade “fazer funcionar”, o delito previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é crime permanente, iniciando-se a contagem do prazo prescricional com a cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal. Julgados: AgRg no RHC n. 102.170/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/9/2019; AgRg no HC n. 256.199/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 9/6/2014. 



    2. Ausente prova da cessação da atividade ou da obtenção de licença /autorização ambiental, é juridicamente inviável fixar o termo inicial da prescrição com base na data dos fatos, não se aplicando, na espécie, o princípio in dubio pro reo para a escolha de data mais favorável ao réu. 



    3. A decisão agravada limitou-se à qualificação jurídica das premissas fáticas estabelecidas na origem, sem revolvimento do acervo probatório, afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ. 



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 2).



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998. (eDOC 4, p. 56-57)



    O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou a extinção da punibilidade do paciente, com fundamento no art. 109, VI c/c art. 107, IV, ambos do Código Penal. (eDOC 4, p. 69-72)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. (eDOC 4, p. 126-134)



    No Superior Tribunal de Justiça, o ministro relator deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público “ para reformar o acórdão que julgou extinta a punibilidade do recorrido, e determinar o prosseguimento regular da ação penal”. (eDOC 4, p. 192-195). A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente.



    Nesta Corte, alega que “os crimes ambientais, em especial o delito imputado ao impetrante, se tratam, em verdade, de crimes instantâneos de efeitos permanentes, sendo essa a interpretação que melhor entona com a jurisprudência mais recente dos Tribunais Superiores.” (p. 4)



    Aduz “Em relação ao artigo 60 da Lei nº 9.605/98, os verbos ‘construir’, ‘reformar’, ‘ampliar’ e ‘fazer funcionar’ indicam que a consumação do crime ocorre no momento da prática dessas ações, uma vez que elas são realizadas de forma definida e concreta.” (p.4)



    Quanto a esse ponto, destaca que “não é a consequência da obra (poço tubular) ou a licença da autoridade competente que define o momento em que o crime esgotou sua consumação, mas sim o momento em que a obra é efetivamente realizada.” (p. 5)



    Aponta que “há duas certidões (e-STJ fls. 33 e 56) que dão fé de que o denunciado já não residia nos endereços indicados pelo Ministério Público, desde 2022, onde a obra se fez funcionar.” (p. 6)



    Enfatiza que “os fatos ocorreram em 29/10/2019 e a denúncia sequer foi recebida, ultrapassado o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal.” (p. 9)



    Requer a concessão da ordem, “para restabelecer o acórdão do Tribunal de origem que reconheceu o art. 60 da Lei nº 9.605/98 como crime instantâneo de efeitos permanentes e extinguiu a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE. CRIME PERMANENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MÁCULA DE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. 



    - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 9).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo o teor da inicial acusatória, que traz o seguinte contexto fático:



    “Desde data que não se pode precisar, mas certamente até 29 de outubro de 2019, por volta das 14:10hrs, na Fazenda Pouso Alegre, situada na localidade Córrego do Atalho, zona rural do município de Formiga/MG, o denunciado, livre, consciente e voluntariamente fez funcionar obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.



    Segundo se apurou, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas, mas precisamente nas coordenadas geográficas -20º35’23,0” e -45º24’30,48”, o denunciado captava águas públicas subterrâneas, para fins de consumo humano e horta pessoal, por meio de poço tubular com diâmetro de tubulação de 125mm, não possuindo sistema de controle de vazão e horas captadas e janela de inspeção, sendo aferida a vazão de 1,1 litro por segundo, sem possuir licença ou autorização do órgão ambiental competente.



    Constatou-se que a intervenção narrada foi realizada sem certificado de outorga emitido pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas, conforme previsão da Lei Estadual nº 13.199/99, em seu artigo 18, inciso II, estando o potencial possuidor da atividade descrita reconhecido, conforme art. 4º da Deliberação Normativa 07/2002 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH-MG.” (eDOC 4, p. 56-57).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, rechaçou a tese de prescrição da pretensão punitiva com base na seguinte fundamentação:



    “A decisão agravada alinhou-se à orientação consolidada desta Corte quanto à natureza do delito previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998, na modalidade “fazer funcionar”, qualificando-o como crime permanente, com início da contagem do prazo prescricional apenas na cessação da permanência, nos termos do art. 111, III, do Código Penal.



    Com efeito, ficou assentado que “o crime ambiental previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, na modalidade do ‘fazer funcionar’, é crime permanente, e não instantâneo” (e-STJ fl. 207), além de que, “não havendo qualquer informação a respeito do momento em que o recorrido teria cessado o funcionamento do poço tubular ou obtido licença ou autorização do órgão ambiental competente para o desempenho da atividade, não se pode estabelecer o início da contagem do prazo prescricional, considerando a natureza permanente do delito em questão” (e-STJ fl. 208).



    [...]



    A própria doutrina transcrita na decisão agravada confirma a classificação: “instantâneo (a consumação se dá em momento determinado) no geral, porém permanente (a consumação se prolonga no tempo) na modalidade fazer funcionar” (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, v. 2, 14. ed., p. 688) (e-STJ fl. 208). 



    A alegação defensiva de que o tema seria controvertido na jurisprudência, com invocação de julgados relativos aos arts. 40 e 63 da Lei n. 9.605/1998 e de ação penal em controle abstrato diverso, não infirma o entendimento específico consolidado para o art. 60 na modalidade “fazer funcionar”, cuja peculiaridade típica – a manutenção da atividade potencialmente poluidora sem a licença/autoridade – sustenta a natureza permanente reconhecida nos julgados acima transcritos. Os precedentes citados pela defesa não afastam, no caso concreto, a diretriz firmada por esta Corte para o tipo em exame, que foi observada na decisão agravada (e-STJ fls. 206-208). 



    No que toca à suscitação de ofensa à Súmula 7/STJ, não procede. A decisão agravada não promoveu reexame do conjunto fático-probatório, mas aplicou a qualificação jurídica firmada pela jurisprudência ao quadro delineado na origem, destacando a ausência, nos autos, de informação sobre a cessação da atividade ou sobre a superveniência de licença /autoridade, o que impede, juridicamente, a fixação do termo inicial da prescrição em crimes permanentes, na dicção do art. 111, III, do Código Penal (e-STJ fls. 207-208). A leitura do voto vencido na origem evidencia, precisamente, a premissa fática utilizada: “não há demonstração inequívoca de que a conduta criminosa imputada ao réu cessou” (eSTJ fls. 144-146), premissa que foi tomada como dada no especial, sem revolvimento probatório. 



    A referência, no agravo, a certidões que indicariam a mudança de endereço do agravante em 2022 não é apta a infirmar a conclusão jurídica adotada. Além de não constituírem prova de cessação do funcionamento da obra/serviço potencialmente poluidor, tampouco de obtenção da outorga/licença, tais elementos demandariam incursão fática para estabelecer uma relação de causalidade com a interrupção da atividade, providência incompatível com a via eleita e estranha à ratio decidendi da decisão agravada (e-STJ fls. 206-208). Ao revés, nos delitos permanentes, sem prova da cessação, “não é possível analisar sequer se o prazo prescricional começou a correr” (e-STJ fls. 144-146).



    Não se acolhe, igualmente, a invocação do princípio in dubio pro reo para, na falta de data precisa, adotar-se o marco mais favorável ao réu. A jurisprudência transcrita pela defesa sobre a consideração da data mais benéfica quando a denúncia aponta apenas um lapso temporal refere-se a delitos instantâneos de efeitos permanentes e a hipóteses em que já há um termo de consumação definido pela tipicidade. No caso, contudo, a natureza permanente do tipo do art. 60, na modalidade “fazer funcionar”, subordina o termo inicial da prescrição à cessação da permanência (art. 111, III, do CP), inexistente nos autos, razão pela qual não há “data mais benéfica” a ser considerada para deflagrar a contagem sem prova do encerramento da atividade. A decisão agravada foi explícita ao assentar que, “não se pode estabelecer o início da contagem do prazo prescricional, considerando a natureza permanente do delito em questão” (e-STJ fl. 208). 



    Por fim, a tese de que teria transcorrido o prazo de 3 anos do art. 109, VI, do Código Penal, entre 29/10/2019 e a ausência de recebimento da denúncia, depende, na espécie, da definição do termo inicial. Dada a natureza permanente do delito na modalidade “fazer funcionar” e a ausência de prova da cessação da atividade ou da obtenção de licença, não se iniciou o fluxo prescricional, como corretamente assentado na decisão agravada (eSTJ fls. 206-208). Logo, não há prescrição a reconhecer.” (eDOC 2).



    O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/1998 possui a seguinte redação:



    Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:



    Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.



    Segundo Guilherme Nucci, quando o delito do art. 60 da Lei n. 9.605/1998 é praticado na modalidade “fazer funcionar”, sua natureza é permanente, pois sua consumação se prolonga no tempo (Leis penais e processuais penais comentadas: vol. 2 - 16. ed., rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 580).



    Desse modo, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. Nesse sentido, os seguintes julgados, proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. VERIFICAÇÃO DA DATA DE CESSAÇÃO DOS DELITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 241511 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 27.6.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. LEI 9.605/1998. OFENSA INDIRETA E REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    III - É consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com a orientação de que, nos crimes permanentes, tendo em vista que a sua consumação se prolonga no tempo, a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. 



    IV - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/11/2023, acórdão pendente de publicação), o que não ocorreu nos presentes autos. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1461132 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 7.3.2024).



    Assim, uma vez caracterizada a hipótese de crime permanente, o termo inicial da prescrição deverá contar, na forma do art. 111, inciso III, do CP, a partir da cessação da atividade criminosa ou com a concessão da respectiva licença ambiental.



    A propósito, cito a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    “7. No caso em exame, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9605/1998, pela conduta assim descrita – fls. 02: “...fazer funcionar obra ou serviço potencialmente poluidor mediante perfuração de poço tubular para captação de águas públicas subterrâneas sem a outorga competente”. 



    8. O art. 60 da Lei nº 9.605/98 define o crime nos seguintes termos: “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. 



    9. Nesse contexto, a modalidade “fazer funcionar” configura crime permanente, porque sua consumação se prolonga no tempo. O ilícito consiste exatamente na manutenção da atividade potencialmente poluidora, desprovida da licença expedida pelo órgão competente.” (eDOC 9).



    Além do mais, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.



    No ponto, destaco o seguinte precedente:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. associação para o tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF consolidou orientação no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. O STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.(HC 20.8322 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2022; grifei).



    Assim, da leitura do processo, não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente